Tribunal: TJES
Processo: 0035479-90.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035479-90.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: RAFAEL DALMASCHIO THOMAZI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. INVALIDEZ DO DOCUMENTO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. DISCUSSÃO SOBRE EXPEDIÇÃO E VALIDADE DO DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1154/STF. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de valores referentes ao curso, honorários advocatícios, lucros cessantes e danos morais.

O autor alega que obteve certificação em curso de complementação pedagógica em Ciências Biológicas – Licenciatura, ministrado pela instituição ré, mas foi inabilitado em concurso público para professor da Secretaria de Educação do Espírito Santo, pois seu certificado não foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A ré sustenta, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que a controvérsia envolve a expedição e validade de diploma de ensino superior, matéria de interesse da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação indenizatória, cujo fundamento envolve a validade do certificado emitido pela instituição de ensino recorrente, é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1154 pelo Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete à Justiça Federal julgar ações que discutam a expedição de diploma de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

A causa de pedir da demanda originária envolve diretamente a validade do certificado emitido pela instituição ré, pois a inabilitação do autor no concurso público decorreu da não aceitação do documento pela administração pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reafirma a aplicação do Tema 1154/STF, afastando a antiga distinção entre ações meramente declaratórias e ações indenizatórias, quando a questão central envolve a regularidade do diploma emitido.

Nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal julgar ações indenizatórias que envolvam a validade de certificado de curso superior emitido por instituição vinculada ao Sistema Federal de Ensino, nos termos do Tema 1154/STF.

A distinção entre ações declaratórias e ações meramente indenizatórias não afasta a competência da Justiça Federal quando a causa de pedir envolve a validade de diploma ou certificado regulado por normas federais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1304964 (Tema 1154), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 171.793/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023; TJES, Apelação Cível 0018328-30.2016.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5011010-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035479-90.2017.8.08.0024

APELANTE
: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A (MULTIVIX NOVA VENÉCIA)

APELADO:
RAFAEL DALMASCHIO THOMAZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais e Morais, para condenar a Apelante ao pagamento de (a) R$ 1.932,00 relativo ao valor do curso, (b) R$ R$ 4.800,00 relativo a indenização por danos emergentes (valor dos honorários advocatícios), (c) R$ 106.626,00 de indenização por lucros cessantes (correspondente a três anos de salários não recebidos) e (d) R$ 20.000,00 de indenização por danos morais.

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que (1) contratou, cursou e se formou no curso de complementação pedagógica de Ciências Biológicas – Licenciatura junto à requerida, (2) foi aprovado em 1º lugar no concurso público para professor da Secretaria de Educação do Espírito Santo (SEDU), cuja remuneração seria de R$ 2.734,00 mensais, no entanto, (3) ao apresentar seus documentos, foi inabilitado, pois o certificado emitido pela faculdade ré não foi aceito pela administração pública, sob alegação de que o curso não possuía reconhecimento pelo MEC.

Diante de tais fatos pleiteou a restituição dos valores pagos pelo curso, o pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, bem como a restituição dos valores pagos a título de honorários advocatícios.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, seguindo-se o presente recurso.

Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual

A Apelante sustenta que a Justiça Federal seria competente para julgar o caso, pois a controvérsia envolve a expedição de diploma de ensino superior, matéria de interesse da União.

Fundamenta a tese com base no Tema n.º 1154, do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a seguinte tese:

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

O cerne da controvérsia cinge-se à discussão acerca da expedição e validade do certificado emitido pela instituição recorrente, o qual foi recusado pelo Estado do Espírito Santo por ausência de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), resultando na inabilitação do recorrido para o cargo no qual havia sido aprovado em concurso público.

Ao analisar a matéria, observa-se que a questão diz respeito ao reconhecimento de um título acadêmico cuja validade decorre diretamente da regulamentação do MEC e da legislação federal aplicável ao ensino superior.

A jurisprudência recente tem convergido no sentido de que, ainda que a pretensão do autor seja exclusivamente indenizatória, a competência é da Justiça Federal quando a controvérsia envolva a validade de diploma ou certificado expedido por instituição de ensino vinculada ao Sistema Federal de Ensino.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE PRIVADA. TEMA 1.154/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. Conflito de Competência no qual se discute a competência para o processo e o julgamento de ação declaratória de validade diploma de ensino superior. II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". III. Em juízo de retratação, dou provimento ao Agravo interno, para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP (STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 171.793/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

O entendimento firmado no Tema n.º 1154/STF superou a antiga distinção que atribuía à Justiça Estadual a competência para ações meramente indenizatórias. Atualmente, a matéria deve ser analisada sob a ótica do interesse federal, uma vez que a validade do diploma ou certificado emitido por instituições do Sistema Federal de Ensino é regida por normas da União.

No caso concreto, verifica-se que o objeto da demanda originária não se dissocia da questão da validade do certificado de complementação pedagógica fornecido pela instituição recorrente. A própria argumentação do Apelado e os fundamentos da sentença deixam claro que a causa de pedir perpassa diretamente a regularidade do ato administrativo que desconsiderou o documento emitido pela Apelante.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1154 DO STF – INVALIDADE DO CERTIFICADO DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Considerando que o recurso de embargos de declaração do autor, na origem, foi oposto em autos distintos, o STJ tem o firme posicionamento no sentido de que são intempestivos se a juntada aos autos corretos se der após decorrido o seu prazo de interposição. Embargos que não interromperam o prazo para interposição de apelação pelo autor. Preliminar de intempestividade do recurso do autor acolhida. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964 com repercussão geral, firmou o entendimento de que: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Tema 1154). 3. Merece acolhida a tese da incompetência da Justiça Estadual, aplicando-se ao presente caso o Tema 1154 do e. STF, considerando que a causa de pedir versa sobre a invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica, porquanto não homologado o curso perante o Ministério da Educação, mesmo que a pretensão limite-se ao pagamento de indenização. 4. Recurso do Autor não conhecido. Recurso da Ré conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0018328-30.2016.8.08.0030, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTROVÉRSIA RELATIVA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS - CUNHO EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - TEMA 1.154, DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (Tema 1.154) 2. Embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral, material e perda de uma chance, observa-se que a causa de pedir é proveniente da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica 3. O certificado de complementação equivale a diploma, conforme se extrai do Parecer nº 06/2019 do Conselho Nacional de Educação. 4. Em razão da causa de pedir envolver diploma, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, nos termos da tese fixada no Tema 1.154, do STF. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011010-54.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/04/2024).

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme preceituam o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1154.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator